Tribunal: TJSP
Processo: 1094392-42.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
DIREITO AUTORAL. ECAD. REPRODUÇÃO EM QUARTOS DE HOTEL. COBRANÇA DEVIDA. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Reprodução não autorizada de obras musicais, lítero-musicais e fonográficas em quartos de hotel. Cobrança de direito autoral devida. Precedentes do STJ. Indenização devida, pelo período de três anos antes do ajuizamento da demanda (art. 206, §3o, V, CC), e das parcelas

Ementa:
DIREITO AUTORAL. ECAD. REPRODUÇÃO EM QUARTOS DE HOTEL. COBRANÇA DEVIDA. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Reprodução não autorizada de obras musicais, lítero-musicais e fonográficas em quartos de hotel. Cobrança de direito autoral devida. Precedentes do STJ. Indenização devida, pelo período de três anos antes do ajuizamento da demanda (art. 206, §3o, V, CC), e das parcelas vencidas no curso da demanda. Apuração em liquidação de sentença. Sentença reformada, para reconhecer o cabimento da cobrança dos direitos autorais pelo autor, pela reprodução de obras musicais, lítero-musicais e fonográficas nos quartos de hotel da ré, e condenar esta ao pagamento da indenização pela reprodução sem contrapartida, a partir de setembro/2016, em valores a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária pela Tabela Prática do TJ-SP e juros de mora de 1% ao mês a partir de cada mês inadimplido (Súmula 54, STJ). Sucumbência da ré. Recurso parcialmente provido.